Tribunal: TJDFT
Processo: 0073941-96.2009.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ADEQUADO. PENHORA DOS DIREITOS POSSESSÓRIOS DE BEM IMÓVEL. REMISSÃO DA EXECUÇÃO. ARTIGO 826 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEPÓSITO EM JUÍZO DO VALOR INTEGRAL DA DÍVIDA. ADJUDICAÇÃO DO BEM NÃO PERFECTIBILIZADA. AUTO DE ADJUDICAÇÃO NÃO ASSINADO PELA DIRETORA DA SECRETARIA. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO EXEQUENDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Consoante a nova sistemática processual civil, o pedido de concessão de efeito suspensivo deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, nos termos do §3o do art. 1.012 do CPC. Assim, uma vez realizado o pleito nas razões de apelação, não cabe sequer sua análise, justamente porque não observado o procedimento correto para o requerimento.

2. Em se tratando de execução por quantia certa, o Código de Processo Civil, estabelece, no artigo 826, que antes de adjudicados ou alienados os bens, o executado pode, a todo tempo, remir a execução, pagando ou consignando a importância atualizada da dívida, acrescida de juros, custas e honorários advocatícios.

3. Nos termos do §1o do artigo 877 do mesmo diploma legal, considera-se perfeita e acabada a adjudicação com a lavratura e a assinatura do auto pelo juiz, pelo adjudicatário, pelo escrivão ou chefe de secretaria.

4. Correta a sentença de extinção do processo, com fundamento na satisfação da obrigação exequenda (artigo 924, II, do Código de Processo Civil), considerando que o executado, tendo por objetivo a remissão da execução, depositou o valor integral da dívida, inclusive do débito remanescente apontado pela contadoria do juízo, antes da assinatura do auto de adjudicação pela diretora da secretaria, nos termos em que estabelece o artigo 826 do Código de Processo Civil

5. Apelação cível conhecida e não provida.